Tribunal: TJSP
Processo: 3005953-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Multa Ambiental. Birigui. Penhora 'online' de ativos financeiros. Pedido reiterado. – Os art. 11, I da LF no 6.830/80 e art. 835, I do CPC estabelecem o dinheiro como primeiro na ordem de penhora ou arresto de bens do devedor; e nada impede que o Estado reitere o pedido de bloqueio 'online' de ativos financeiros do executado, mormente se considerado que a primeira tentativa foi

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Multa Ambiental. Birigui. Penhora 'online' de ativos financeiros. Pedido reiterado. – Os art. 11, I da LF no 6.830/80 e art. 835, I do CPC estabelecem o dinheiro como primeiro na ordem de penhora ou arresto de bens do devedor; e nada impede que o Estado reitere o pedido de bloqueio 'online' de ativos financeiros do executado, mormente se considerado que a primeira tentativa foi parcialmente exitosa e que já se passaram mais de três anos desde então, a sugerir possibilidade de novo êxito. Precedentes. – Penhora 'online' indeferida. Agravo do Estado provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005953-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada ANTONIO COLANGELLI ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005953-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-7.111/20
Agravo no 3005953-93.2020 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agte: Fazenda Estadual
Agdo: Antonio Colangelli Arruda
Origem: Anexo Fiscal (Birigui) Proc. no 1500018-51.2016
Juiz: Lucas Gajardoni Fernandes
EXECUÇÃO FISCAL. Multa Ambiental. Birigui. Penhora
'online' de ativos financeiros. Pedido reiterado. Os art. 11,
I da LF no 6.830/80 e art. 835, I do CPC estabelecem o
dinheiro como primeiro na ordem de penhora ou arresto de
bens do devedor; e nada impede que o Estado reitere o
pedido de bloqueio 'online' de ativos financeiros do
executado, mormente se considerado que a primeira
tentativa foi parcialmente exitosa e que já se passaram mais
de três anos desde então, a sugerir possibilidade de novo
êxito. Precedentes. Penhora 'online' indeferida. Agravo do
Estado provido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 58/61 dos autos originários que indeferiu a penhora 'online' de ativos
financeiros do executado, pois não precedido de outros meios de tentativa
de localização de bens e não demonstrados fatos novos que justifiquem a
medida. O Estado alega que dinheiro é o primeiro bem na ordem de
preferência da penhora, nos termos do art. 835 do CPC; a pretensão não é
abusiva nem constitui ato ilícito, dada à própria natureza forçada do
processo executivo; o pleito não viola os preceitos estabelecidos no art. 187
do Código Civil; não há necessidade de se lançar mão de outros meios para
se verificar a necessidade da penhora 'online'; a possibilidade dos credores
rejeitarem outros bens fora da ordem legal prevista no art. 11 da LEF está
pacificada nos tribunais superiores. Insiste na penhora 'online' de ativos
financeiros do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005953-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
2.
Fatos. Cuidam os autos originários de execução
fiscal de multa ambiental, AIA no 258.773 de 3-12-2011, ajuizada pelo
Estado de São Paulo em face de Antonio Colangelli Arruda para cobrança
de R$-23.806,42 (fls. 1/3 dos autos originários). Em 17-10-2017 houve o
bloqueio 'online' de R$-4.436,27, já levantados pelo Estado (fls. 13/18,
26/27, 50 dos autos originários); e em 23-9-2020 o exequente requereu
nova penhora de ativos financeiros até o limite do saldo ainda existente.
3.
Penhora 'online'. A insurgência do Estado
comporta acolhimento, por quatro motivos: um, a execução se faz no
interesse do credor e somente se houver meios igualmente favoráveis a ele é que o devedor
poderá indicar o meio menos gravoso; dois, os art. 11, I da LF no 6.830/80 e art.
835, I do CPC estabelecem o dinheiro como primeiro na ordem de penhora
ou arresto de bens do devedor; três, não há vedação à reiteração da
pesquisa realizada por meio do Sistema Bacenjud, não se exigindo para
tanto o exaurimento dos demais meios de localização de bens penhoráveis;
e quatro, nada impede que o Estado torne a requerer a providência,
principalmente se considerado que a primeira tentativa foi parcialmente
exitosa e que já se passaram mais de três anos desde então, a sugerir
possibilidade de novo êxito.
O pedido é adequado para o momento e passível
de deferimento, não se entrevendo o abuso anotado na decisão agravada.
Cito precedente do Tribunal de Justiça, inclusive desta 10a Câmara de
Direito Público, envolvendo casos que tramitam na mesma Comarca de
Birigui:
EXECUÇÃO FISCAL. Penhora online de ativos financeiros da executada.
Decisão que indeferiu pedido de tentativa de penhora. Desnecessidade de
prévio exaurimento de diligências na busca de outros bens e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005953-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
demonstração de viabilidade de sucesso da medida. Instrumento adequado
à preservação da ordem prevista no artigo 835 do CPC e eficaz para garantir
que o processo de execução atinja seus objetivos. Agravo de instrumento
provido (AI no 3003363-46.2020, 10a Câmara de Direito Público, 31-7-2020,
Rel. Antonio Villen, deram provimento ao recurso, v.u.).
PENHORA ONLINE. Pretensa realização de nova pesquisa de bens pelo
sistema Bacenjud. Possibilidade. Decurso de tempo razoável desde a
pesquisa anterior. Decisão reformada. Recurso provido. (AI no 2167110-
92.2020, 38a Câmara de Direito Privado, 9-10-2020, Rel. Mario de Oliveira,
deram provimento ao recurso, v.u.).
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE
PENHORA ON LINE, VIA SISTEMAS BACENJUD. PRAZO RAZOÁVEL.
POSSIBILIDADE. Não havendo necessidade de esgotamento de diligência
para o deferimento do pedido de penhora "online", possível a reiteração da
pretensão, transcorrido tempo razoável desde o pedido anterior. Recurso
provido (AI no 2132296-54.2020, 14a Câmara de Direito Privado, 9-9-2020,
Rel. Melo Colombi, deram provimento ao recurso, v.u.).
O voto é pelo provimento do agravo do Estado
para deferir o pedido de penhora 'online' de ativos financeiros do executado,
a ser realizado na origem.
TORRES DE CARVALHO
Relator